Tribunal: STF
Processo: ARE 1484064
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS. ART. 1.043, I E III, DO CPC. ART. 330 DO RISTF. EMBARGOS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, pelo qual negado provimento ao agravo interno em recurso extraordinário com agravo. O acórdão ora embargado está assim ementado:  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA DE CANDIDATO. IRREGULARIDADES NAS DESPESAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTAÇÃO. DESAPROVAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, XXII, E 170, II, DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria o exame da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes.



    3. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.”  



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados.



    O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado “divergiu do julgamento do Plenário no ARE 721001, de Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que reconheceu a matriz constitucional do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, na medida em que reconheceu a Repercussão Geral da tese submetida à análise dessa Excelsa Corte”. Afirma que “uma simples análise dos autos permite consignar que, desde a origem, recai in casu a discussão acerca do enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, à evidência da apresentação das contas eleitorais com os respectivos comprovantes dos gastos, não havendo que se imputar ao Agravante a devolução de valores ao erário”. 



    O embargado não apresentou contrarrazões.



    É o relatório.



    Decido.



    De acordo com os arts. 1.043, I e III, do CPC e 330 do RISTF, cabem embargos de divergência contra decisão de Turma que, no julgamento de recurso extraordinário, diverge do julgamento da outra Turma ou do Plenário.



    No caso, a Primeira Turma, ao julgamento de agravo interno, confirmou a decisão monocrática deste Relator pela qual negado seguimento a agravo em recurso extraordinário, ao entendimento de que não preenchidos, pelo recurso extraordinário, os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que a revisão das premissas adotadas pela Corte de origem demandaria o exame do quadro fático então delineado (Súmula 279/STF), bem como pela ausência de prequestionamento da matéria versada, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário.



    A Turma, portanto, limitou-se a consignar a ausência dos pressupostos específicos de admissibilidade do recurso extraordinário, sem emitir juízo algum sobre o mérito recursal, o que, na esteira da jurisprudência da Casa, inviabiliza o confronto com o julgado do Plenário desta Suprema Corte trazido a cotejo. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ÓBICES PROCESSUAIS IMPEDITIVOS DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MÉRITO NÃO ANALISADO PELA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. INC. I DO ART. 1.043 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COTEJO ANALÍTICO INSUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1463233 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJe 12.03.2024)  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO EMBARGADA. MÉRITO DA CONTROVÉRSIA NÃO ANALISADO. INADEQUAÇÃO. PROPÓSITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. BAIXA IMEDIATA. 1. São inviáveis embargos de divergência opostos contra acórdão no qual não apreciado o mérito da controvérsia. 2. O propósito manifestamente protelatório dos embargos justifica a determinação de baixa imediata do processo, independentemente da publicação do acórdão. 3. Embargos de divergência não conhecidos, com determinação de certificação do trânsito em julgado e baixa imediata.” (ARE 1395795 ED-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, DJe 18.03.2024)  



    De outra parte, o embargante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a divergência exigida pelos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF. Isso porque o único aresto trazido para comprovação da alegada divergência não afirma tese contrária ao sentido da decisão ora embargada. 



    Na hipótese, o acórdão atacado mediante recurso extraordinário trata da regularidade da prestação de contas de campanha eleitoral ao cargo de deputado distrital, matéria não tratada no paradigma indicado, no qual controverte-se acerca da possibilidade de conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária.



    Nessas circunstâncias, constata-se não atendida a condição de admissibilidade dos embargos de divergência, relativa à demonstração da existência de teses diversas na interpretação do direito constitucional diante das mesmas premissas fáticas. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Suprema Corte. IV - Agravo regimental ao qual se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem.” (ARE 1397909 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Pleno, DJe 06.02.2024)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARESTOS INESPECÍFICOS. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. REJEIÇÃO. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Mostram-se inespecíficos, não evidenciando o dissenso de teses necessário a autorizar a admissibilidade dos embargos de divergência, arestos paradigmas assentados sobre premissas fáticas diversas da decisão embargada. 3. Ausência de contradição, omissão, obscuridade e erro material justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 943141 AgR-segundo-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, DJe 30.06.2022)  



    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência (art. 21, § 1º, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente